Tribunal: TJPA
Processo: 0808376-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808376-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: JANIO THASSIO DE JESUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, I, II, DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajustem às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

Segundo informações do juízo, a instrução processual se encontra encerrada e, assim, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Incidência da Súmula nº 52 - STJ e Súmula nº 01 - TJ/PA.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Thamyres de Oliveira Aquino, em favor do nacional JANIO THASSIO DE JESUS SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado pela suposta participação no delito capitulado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, autos do Processo nº 0000310-32.2016.8.14.0017.

Sustenta excesso de prazo em sua prisão cautelar, ocasionado pela demora na conclusão do feito, que se encontra conclusos à prolação de sentença desde o dia 06/12/2019.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva para que responda ao processo em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

Na ID 3511699 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo, que foram prestadas na ID 3536890, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, ID 3579390.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JANIO THASSIO DE JESUS SILVA,
acusado de suposta participação no delito capitulado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, em que se sustenta a tese de excesso de prazo na prisão cautelar, ocasionado pela demora na conclusão do feito, que se encontra conclusos à prolação de sentença desde o dia 06/12/2019, e possível exposição do paciente ao risco de contaminação pelo vírus CIVID-19.

Consta pelos documentos juntados com a impetração, que o paciente, em companhia de outra pessoa, mediante ameaça com uso de arma de fogo, subtraiu das vítimas, Carmem Lúcia Ferreira da Silva e Carliane Ferreira da Silva, determinada quantidade de joias, perfumes e celulares, tudo avaliado em aproximadamente R$-32.000,00 (trinta e dois mil reais), fato ocorrido no dia 09/10/2015 no município de Floresta do Araguaia/PA.

Ao prestar informações, o juízo relata que,
in verbis
:

·

O Mandado de Prisão foi cumprido na data de 14 de janeiro de 2016;

·

Na data de 23 de janeiro de 2016 o Paquet entendeu que cabível denúncia em desfavor do Paciente;

·

A denúncia foi recebida na data de 26 de fevereiro de 2016, fl. 10 e 10v.

·

Na data de 04 de julho de 2016, na fl. 17, foi nomeado defensor dativo para promover a defesa do acusado, dada a ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

·

Na data de 16 de setembro de 2019, foi informado por meio eletrônico a fuga do Paciente da Central de Triagem Masculina de Marabá às fls. 35/38.

·

A audiência de Instrução e Julgamento ocorreu na data de 06 de outubro de 2016, dada a ausência do acusado, o Juízo entendeu pela sua revelia, passando o feito correr sem sua presença, determinado ainda nova expedição de mandados de para a oitiva das vítimas e das testemunhas de acusação, com redesignação da audiência para a data de 05 de dezembro de 2017, às 10h00m.

·

Na data de 11 de janeiro o Paciente foi recapturado e seu Defensor apresentou procuração, na data de 20 de fevereiro de 2019, foi certificado nos autos que o prazo para a defesa ofertar os memoriais transcorreu, sem a apresentação da mesma.

·

Na data de 14 de novembro de 2019 o Parquet protocolou memoriais escritos.

·

Na data de 26 de novembro de 2019 o advogado do Paciente protocolou renúncia aos poderes que lhe foram outorgados na procuração judicial, na data de 28 de novembro de 2019 foi determinado remessa dos autos para a Defensoria Pública para oferta de memoriais escritos pela defesa.

·

Na data de 06 de dezembro de 2019 houve apresentação de memoriais escritos por parte da defesa.

·

Os autos vieram para prolação de sentença na mesma data supra.

Assim, o juízo informa que o feito se encontra com sua instrução encerrada, o que, também, diz a impetrante e, nesse sentido, fica superada qualquer alegação de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, a teor do disposto nas Súmulas de nº 52, do c. STJ e 01, do TJPA.

“
Súmula nº 52 do STJ
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo;

Súmula nº 01 do TJPA
- Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Por fim, o alegado temor quanto a possibilidade do paciente de vir a ser infectado pela pandemia da COVID-19,
invocando diversas recomendações de prevenções a nível estadual, nacional e mundial na preservação de pessoas consideradas do grupo de risco, não se observa na impetração qualquer documento que possa sugerir que o paciente faz parte do grupo de risco e, também, tal alegação não foi levada ao crivo do juízo singular e, portanto, estamos diante de flagrante supressão de instância, por tratar-se de
"matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, conheço em parte a ordem e a denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal, recomendando-se, entretanto, brevidade na prolação da sentença.

É o voto.

Belém, 22/09/2020